Tribunal: TJMT
Processo: 1000786-75.2019.8.11.0035
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000786-75.2019.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), CAMARGO DE OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 16.743.848/0001-40 (APELADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), CARMEN EMILIA FRIEDRICH DE OLIVEIRA - CPF: 234.023.850-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

O recurso não impugna os fundamentos da sentença, contrariando o disposto no art. 1.010, inciso III do CPC, razão pela qual seu apelo não deve ser conhecido. “É dominante a Jurisprudência de que não se deve conhecer da apelação: (...) - em que as razões são inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu (v. RISTF 321, nota 3 – Fundamentação equivocada; RISTJ 255, nota 4 - Fundamentação equivocada; RJTJESP 119/230. JTA 94/35, Bol. AASP 1.670/52)”. Há, portanto, verdadeira incongruência lógica entre as razões da apelação e a sentença. As razões recursais constituem componente imprescindível para que este Tribunal possa julgar o mérito do recurso, cotejando-as com os fundamentos da decisão recorrida. A ausência de relação entre as razões de recurso e os fundamentos da decisão recorrida fere o princípio da dialeticidade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1000786-75.2019.8.11.0035 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: CARMEN EMILIA FRIEDRICH DE OLIVEIRA E CAMARGO DE OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Araguaia nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de CARMEN EMILIA FRIEDRICH DE OLIVEIRA E CAMARGO DE OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA., que acolheu a exceção de pré-executividade
oposta pela parte executada e,
julgou extinta

a presente ação, sem julgamento do mérito, em virtude da perda superveniente do objeto, com base no artigo 485, IV, do CPC. Condenou a instituição financeira exequente ao pagamento da multa por litigância de má-fé, correspondente a 5% do valor corrigido da causa, forte no artigo 81, do CPC.
Condenou ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios, em 10% do valor corrido da causa. Deixou de fixar qualquer valor a título de indenização, por não haver prejuízo suportado pelos executados.

O apelante sustenta que ajuizou a presente execução em 26/11/2019, tendo o contrato objeto da lide sido renegociado pelos devedores somente em 18/06/2020, com vencimento para 30/10/2020; a parte executada foi citada somente em 11/09/2020 e ao invés de peticionar nos autos noticiando novação, considerando que o contrato recém assinado ainda não contava com nenhuma parcela vencida, simplesmente ofertou bens a penhora, induzindo não só o exequente, mas o próprio juízo ao erro; os executados
mentiram
em sua exceção de pré executividade aduzindo não terem embargado a presente execução, em razão de possuírem ciência do débito, que pensarem ser devido. Débito oriundo do instrumento de confissão de dívida que vencia somente em 30/10/2020; Os apelados já estavam cientes a bastante da existência deste processo na data do ajuizamento da 2ª execução, sem jamais ter peticionado informando a renegociação; verifica-se que tão somente foi citada e peticionou no autos para realizar a indicação de bens à penhora, demonstrando celeridade e interesse em se manifestar, comportamento muito distinto daquele observado na execução nº 1000406-81.2021.8.11.0035, objeto do contrato renegociado que foi objeto desta ação; salta aos olhos a movimentação realizados pelos executados, haja vista que a procuração foi assinada no mesmo dia em que a indicação de bens foi feita nos autos, como se estivessem com pressa para protocolar tal petitório, sendo que existia prazo de vários dias ainda; insistem na culpa dos executados, alegando que os ardilosos movimentos dos executados perante a justiça e ao Banco credor. As partes não efetuaram uma renegociação de fato, mas, percebe-se que tão somente se tratou assinatura de novo contrato (no qual reconheceu a dívida e ganhou mais prazo) para realização de oferta de bens em ação que teria perdido o objeto, sem ter pago parcela alguma; aponta má-fé dos executados; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença a fim de afastar aplicação da multa por litigância de má-fé em desfavor do banco, assim como a condenação em honorários de sucumbência.

Nas contrarrazões, a apelada requer o não conhecimento do recurso, e no mérito, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Araguaia nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de CARMEN EMILIA FRIEDRICH DE OLIVEIRA E CAMARGO DE OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA., que acolheu a exceção de pré-executividade
oposta pela parte executada e,
julgou extinta

a presente ação, sem julgamento do mérito, em virtude da perda superveniente do objeto, com base no artigo 485, IV, do CPC. Condenou a instituição financeira exequente ao pagamento da multa por litigância de má-fé, correspondente a 5% do valor corrigido da causa, forte no artigo 81, do CPC.
Condenou ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios, em 10% do valor corrido da causa. Deixou de fixar qualquer valor a título de indenização, por não haver prejuízo suportado pelos executados.

Nas razões do apelo, o apelante se insurge contra a sentença, ao argumento de que
“ajuizou a presente execução em 26/11/2019, tendo o contrato objeto da lide sido renegociado pelos devedores somente em 18/06/2020, com vencimento para 30/10/2020; a parte executada foi citada somente em 11/09/2020 e ao invés de peticionar nos autos noticiando novação, considerando que o contrato recém assinado ainda não contava com nenhuma parcela vencida, simplesmente ofertou bens a penhora, induzindo não só o exequente, mas o próprio juízo ao erro; os executados
mentiram
em sua exceção de pré executividade aduzindo não terem embargado a presente execução, em razão de possuírem ciência do débito, que pensarem ser devido. Débito oriundo do instrumento de confissão de dívida que vencia somente em 30/10/2020; Os apelados já estavam cientes a bastante da existência deste processo na data do ajuizamento da 2ª execução, sem jamais ter peticionado informando a renegociação; verifica-se que tão somente foi citada e peticionou no autos para realizar a indicação de bens à penhora, demonstrando celeridade e interesse em se manifestar, comportamento muito distinto daquele observado na execução nº 1000406-81.2021.8.11.0035, objeto do contrato renegociado que foi objeto desta ação; salta aos olhos a movimentação realizados pelos executados, haja vista que a procuração foi assinada no mesmo dia em que a indicação de bens foi feita nos autos, como se estivessem com pressa para protocolar tal petitório, sendo que existia prazo de vários dias ainda; insistem na culpa dos executados, alegando que os ardilosos movimentos dos executados perante a justiça e ao Banco credor. As partes não efetuaram uma renegociação de fato, mas, percebe-se que tão somente se tratou assinatura de novo contrato (no qual reconheceu a dívida e ganhou mais prazo) para realização de oferta de bens em ação que teria perdido o objeto, sem ter pago parcela alguma; aponta má-fé dos executados”.

Contudo, o apelante não rebate efetivamente os fundamentos da sentença, apresentando razões repetidas apresentadas em sua defesa nos autos, que foram consideradas na sentença.

Assim, não rebate a sentença, que faz menção:

“Cuida-se de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE oposta por CAMARGO DE OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA ME E CARMEN EMILIA FRIEDRICH DE OLIVEIRA, alegando em síntese, a perda superveniente do objeto, tendo em vista a novação da dívida executada. Instado a se manifestar, o Banco demandante, no ID 83179490, atribuiu a responsabilidade pela necessidade de manejo da Ação de Execução aos demandados, que não adimpliram a dívida contraída. Informa, ainda, a ausência de pretensão resistida. Vieram os autos conclusos. É o relato necessário. FUNDAMENTO e DECIDO. Como é cediço, cabível o oferecimento da objeção de pré-executividade, antes de garantido o juízo, para discussão sobre questões de ordem pública, que poderão ser reconhecidas a qualquer tempo, inclusive, de ofício. Além disso, importa observar que a objeção de pré-executividade não comporta dilação probatória e, repita-se, somente pode versar sobre matérias que podem ser conhecidas de ofício. Nesse sentido é a súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 393 - A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Com efeito, a exceção de pré-executividade somente é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, como é o caso dos pressupostos processuais e/ou condições da ação que, para serem provados, requerem, no máximo, uma análise documental que, por sua vez, devem ser produzidos no momento da arguição. No caso vertente, a parte excipiente alega a novação da dívida e, por isso, impossibilidade de cobrança do contrato extinto. Compulsando os autos e os documentos colacionados aos ID’s 80383270 a 80383280, verifica-se que, de fato, no bojo dos Autos n. 1000406-81.2021.8.11.0035, a instituição financeira, ora exequente, demanda em desfavor das mesmas partes, ora executadas, e, ainda, contra JOÃO LUIZ CAMARGO DE OLIVEIRA. O contrato nº 13757768, objeto da execução nº 1000406- 81.2021.8.11.0035, é oriundo do contrato nº 11812275, objeto desta execução nº 1000786- 75.2019.8.11.0035. Houve, realmente, a transformação de uma dívida em outra, com extinção da antiga. O contrato nº 13757768, objeto da execução nº 1000406- 81.2021.8.11.0035, traz em seu bojo, no “Quadro Resumo”, item “b – Descrição da Dívida Reconhecida e Confessada”: Cont. 1812275 Vencimento 20/05/2019 Data da operação 19/12/2018. O contrato nº 11812275, objeto da presente execução, por sua vez, traz em seu bojo, no “Quadro Resumo”, item “f – Forma de Pagamento – Condições e Encargos Pactuados”, subitem “f.4 – Vencimento das Parcelas: Primeira em 20/05/2019, e as demais em igual dia dos meses subsequentes. Com o surgimento do contrato nº 13757768, imperiosa a extinção do contrato nº 1812275, ora executado. Não poderia, de forma alguma, a instituição demandante, ter executado, posteriormente, o Contrato nº 13757768, e manter a execução do Contrato nº 11812275, nesta ação. Tendo em vista a novação ocorrida, a presente demanda deve ser extinta, por perda superveniente do objeto. Não há dúvidas, portanto, de que a questão ora ventilada é passível de arguição via exceção de préexecutividade, que deve ser acolhida, sem maiores delongas.
No que diz respeito ao pedido dos excipientes, de condenação do Banco excepto por litigância de má-fé, ele merece guarida, principalmente em virtude da resposta apresentada em desfavor da presente exceção, no ID 83179490. Se a conduta de continuar a demandar por dívida novada e posteriormente executada já merece reprovação, o que dizer de uma resposta em que se pretende atribuir a responsabilidade aos demandados?
Aduz a instituição financeira que:
“(...) Poderia o executado ter requerido a baixa e arquivamento do feito, trazendo os autos as mesmas provas carreadas na exceção de pré-executividade, porém, em sentido oposto, manifestou-se nos autos em 17/09/2020, após assinatura do Termo de Quitação de ID 80383280, oferecendo bens à penhora, o que demonstra que o executado não tinha o real interesse na baixa e arquivamento do feito e sim em ver o exequente condenado em honorários sucumbenciais. Veja-se a inadequação da via Excelência. O excipiente em momento algum na demanda pediu a baixa do processo tendo em vista o Termo de Quitação, mas sim, preferiu dar continuidade à demanda, para agora valer-se inadequadamente do remédio processual, com vistas à condenação do excepto em honorários. Além disso, compulsando os autos, verifica-se que fora realizada audiência de conciliação em 09/03/2022, momento em que a parte adversa quedou-se inerte em relação à qualquer renegociação realizada, ficando acordado que, eventualmente venha existir o interesse, as partes conversariam sobre uma proposta. Ademais, há de se salientar que não fora concretizada nestes autos qualquer medida constritiva que trouxesse consequências negativas ao executado”. Ora, o Banco exequente insiste em manter uma demanda por dívida novada, e a culpa é dos demandados porque não pediram o arquivamento desta e, ainda, por que ofereceram bens à penhora? Não há como se admitir tamanha inversão de valores.
Desde o início da demanda verifica-se postura íntegra e cooperativa por parte dos demandados, que assim que citados ofereceram bens à penhora – máquinas agrícolas – em busca de solucionar o dilema. A presente ação foi distribuída em 26 de novembro de 2019, ao passo que a outra, a de n. 1000406-81.2021.8.11.0035, foi manejada em 30 de abril de 2021, sendo que apenas neste momento os demandados se deram conta de que se tratava de dívida novada. É certo que não houve tentativa alguma de lucrar, esquivando-se de pedir a simples extinção. Afinal, quem pretende ter contra si demandas judiciais, mas, ao mesmo tempo, oferece meios de quitar o débito? Isso nem faz sentido. É fato que os executados somente tiveram conhecimento de que foram demandados por dívida novada depois que a segunda ação foi proposta, tanto que a presente EXCEÇÃO aportou aos autos em 2022, ou seja, depois do protocolo da Ação n. 1000406-81.2021.8.11.0035. Acrescento, como já dito, que a litigância de má-fé tornou-se inquestionável com o teor da resposta do ID 83179490, máxime porque a parte exequente poderia, simplesmente, ter reconhecido ao menos o equívoco por ela cometido, mas, contrariamente, tentou, de todas as formas, atribuir a culpa aos executados. A boa-fé e dever de cooperação processual passaram ao largo. Condutas assim devem ser reprovadas, evitando-se que continuem agindo dessa maneira em ações outras. Por isso, tendo a instituição exequente alterado a verdade dos fatos, e procedido de modo temerário em sua resposta do ID 83179490, além de permitir o prosseguimento da presente ação, em que executa dívida novada e cobrada em outro processo, sua condenação por litigância de má-fé é medida de justiça, com espeque no artigo 80, II e V, do CPC. Ante o exposto, ACOLHO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE oposta pela parte executada e, por isso, JULGO EXTINTA a presente ação, sem julgamento do mérito, em virtude da perda superveniente do objeto, com base no artigo 485, IV, do CPC. CONDENO a instituição financeira exequente ao pagamento da multa por litigância de má-fé, correspondente a 5% do valor corrigido da causa, forte no artigo 81, do CPC. CONDENO, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor corrido da causa. DEIXO de fixar qualquer valor a título de indenização, por não haver prejuízo suportado pelos executados. Oportunamente arquivem-se os autos”.

Verifica-se, assim, que a apelante não impugnou os fundamentos da sentença, contrariando o disposto no art. 1.010, inciso III do CPC, razão pela qual seu apelo não deve ser conhecido.

Vale mencionar, aqui, as anotações sempre oportunas de Theotônio Negrão acerca da impossibilidade de conhecimento do recurso no caso:

“É dominante a Jurisprudência de que não se deve conhecer da apelação: (...) - em que as razões são inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu
(v. RISTF 321, nota 3 – Fundamentação equivocada; RISTJ 255, nota 4 - Fundamentação equivocada; RJTJESP 119/230. JTA 94/35, Bol. AASP 1.670/52)”.

Há, portanto, verdadeira incongruência lógica entre as razões da apelação e a sentença. As razões recursais constituem componente imprescindível para que este Tribunal possa julgar o mérito do recurso, cotejando-as com os fundamentos da decisão recorrida. A ausência de relação entre as razões de recurso e os fundamentos da decisão recorrida fere o princípio da dialeticidade.

A doutrina, nas palavras de Daniel Amorim Assumpção Neves, Manual de Direito Processual Civil, Ed. Método, 5ª ed., 2013, Pág. 604, leciona acerca do princípio da dialeticidade:

“Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos, o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes no recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou interação). Tal necessidade se ampara em suas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de autuação do Tribunal no julgamento do recurso. ”

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ÓBICE DA SÚMULA 284 - STF. LEI 8.429/92 - ART. 10.DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO. DECISÃO ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (Súmula 284 - STF), cuja aplicação se dá na hipótese (recurso especial) pelo fato de as razões do recurso estarem dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida. 2. A jurisprudência desta Corte dispensa a demonstração do dolo, na hipótese de a imputação do ato de improbidade administrativa ter lastro no art. 10 da Lei 8.429/1992. 3. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AgRg no AREsp 618.749/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 22/02/2016).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. REEXAME DE PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 7/STJ. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULAS NºS 283 E 284/STF. 1. Se, a despeito da oposição de embargos declaratórios, o conteúdo normativo dos dispositivos apontados no recurso não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, tem incidência o enunciado da Súmula nº 211/STJ. 2. Quando as conclusões da Corte de origem resultam da estrita análise das provas carreadas aos autos e das circunstâncias fáticas que permearam a demanda, não há como rever o posicionamento por aplicação da Súmula nº 7/STJ. 3.
Estando as razões recursais dissociadas do que restou decidido no acórdão recorrido, é inadmissível o recurso por deficiência na sua fundamentação. Incidência, por analogia, das Súmulas nºs 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal.
4. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 611.266/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 05/06/2015) (grifei).

“PROCESSUAL CIVIL. RAZÕES DA APELAÇÃO DISSOCIADAS DA SENTENÇA. ART. 514, INCISO II, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. No presente caso, o recorrente, ao apresentar sua apelação, limitou-se a defender o mérito da ação, qual seja, seu direito à indenização pelas benfeitorias efetuadas no imóvel, não impugnando, em qualquer momento, o fundamento da sentença apelada que extinguiu o feito, em razão da ocorrência de coisa julgada, fundamento suficiente a manter a decisão do juízo a quo. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que as razões de apelação dissociadas do que decidido pela sentença equiparam-se à ausência de fundamentos de fato e de direito, exigidos pelo art. 514, II, do CPC, como requisitos de regularidade formal da apelação. 3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no REsp 1381583/AM, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 11/09/2013).

Os Tribunais assim entendem:

“CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. APELO NÃO CONHECIDO. 1) Nos termos dos arts. 932, III e 1.010, III, do Código de Processo Civil é requisito necessário que nas razões recursais o apelante ataque os fundamentos da sentença, trazendo os elementos de fato e de direito para reforma do decisum; 2) Se o apelante não atacou os fundamentos da sentença, ignorando-os totalmente, o não conhecimento do apelo se impõe; 3) Apelação não conhecida”
. (TJAP; APL 0033197-60.2015.8.03.0001; Câmara Única; Rel. Des. João Lages; Julg. 16/05/2017; DJEAP 06/06/2017; Pág. 35).

“*APELAÇÃO CÍVEL – Ação de obrigação de fazer – Prestação de serviço - Fornecimento de energia elétrica – Pretensão de manutenção do fornecimento de energia e de cobrança pelas vias próprias – Sentença de improcedência – Insurgência – Razões Genéricas - Não conhecimento – Pelo pressuposto da dialeticidade, as razões recursais devem efetivamente demonstrar o equívoco da decisão recorrida hábil a ensejar a sua reforma - Matérias constantes da apelação que sequer impugnaram os fundamentos da r. sentença - Infringência aos artigos 1.010, II e III e art. 1.013, ambos do novo CPC - Recurso não conhecido*.
(TJSP; Apelação Cível 1008869-79.2017.8.26.0020; Relator (a): Jacob Valente; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 03/03/2020; Data de Registro: 03/03/2020).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - Falta de impugnação específica - Razões dissociadas - Ofensa ao princípio da dialeticidade - Não conhecimento - Decisão mantida - Não se conhece de recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em infringência ao princípio da dialeticidade - Inobservância do art. 524, inc. I, do CPC/73, aplicável à espécie. Recurso não conhecido”. (TJSP; Agravo de Instrumento 2011466-98.2016.8.26.0000; Relator (a): João Batista Vilhena; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guariba - 1ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 28/02/2020; Data de Registro: 28/02/2020).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - Falta de impugnação específica - Razões dissociadas - Ofensa ao princípio da dialeticidade - Não conhecimento - Decisão mantida - Não se conhece de recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em infringência ao princípio da dialeticidade - Inobservância do art. 524, inc. I, do CPC/73, aplicável à espécie. Recurso não conhecido”.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2011246-03.2016.8.26.0000; Relator (a): João Batista Vilhena; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mococa - 2ª Vara; Data do Julgamento: 28/02/2020; Data de Registro: 28/02/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DO DEVEDOR – EXECUÇÃO CORRELATA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PERDA DO OBJETO - CARÊNCIA DE AÇÃO – PROCESSO EXTINTO – RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. As razões recursais dissociadas e ou que não atacam os fundamentos da sentença, não atende o disposto no inciso II, do artigo 514, do Código de Processo Civil, portanto, inobservado o princípio da dialeticidade, constitui irregularidade formal que determina o não conhecimento do recurso de apelação. Precedentes do STJ”.
(Ap 16755/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 24/06/2015).

Assim, configurada a ausência de dialeticidade recursal.

Ante o exposto, não conheço do recurso de apelação por manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932 do CPC e majoro os honorários para 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023